Tribunal: CARF
Processo: 11080.730050/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730050/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JACI DA ROCHA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730050/2015-83
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 130/132):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.483,10, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 34.484,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Foram requisitadas pelo Termo de Intimação Malha PF no116/2015 cópias dos
cheques emitidos, faturas de cartão de crédito ou, no caso de transferências
bancárias e pagamentos em dinheiro, extratos bancários com as movimentações
financeiras que comprovassem os pagamentos em 2012 das despesas
declaradas com ADRIANA SFAIR DA SILVA, LAURA FLORES SOARES
REIS, ALACIR EICKHOFF e LUCIANA DE ARAÚJO (caso os pagamentos
tivessem sido realizados em dinheiro e não houvesse movimentação bancária
que os comprovassem, foi requisitada a apresentação da justificativa e
comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados para os declarados
pagamentos). Em resposta ao referido termo de intimação, a contribuinte
apenas afirma que os pagamentos foram realizados basicamente através de
dinheiro (eventualmente foi por cheque ou depósito bancário) e que a origem
dos recursos foram os rendimentos recebidos e devidamente declarados.
Porém, não foram apresentados extratos bancários ou cópias de cheques
emitidos conforme requisitado pelo termo de intimação. O Termo de Intimação
Malha PF no 116/2015 e a resposta da contribuinte em anexo ao dossiê fiscal.
Ressaltamos que todos os rendimentos declarados pela contribuinte
necessariamente transitaram em suas contas bancárias (rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas). Também foram levados em consideração os valores
mensais declarados como recebidos de pessoas físicas pelos declarados
profissionais em relação as datas e valores dos recibos emitidos (por exemplo,
a contribuinte declarou que pagou R$ 12.000,00 para Adriana Sfair da Silva,
porém, a profissional declarou o total de apenas R$ 5.720,00 como recebido de
pessoas físicas em todo o ano de 2012).
Cientificado(a) do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão em síntese a seguir discriminadas.
A Impugnante alega que o valor contestado refere-se a despesa médica efetivamente
realizada, não havendo previsão legal para exigir a comprovação da prestação do
serviço e/ou do efetivo desembolso. Apresesenta extenso arrazoado defendendo o valor
comprobatório dos recibos apresentados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 27/10/2020 (fls. 150, 157 e 161), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 10/11/2020, recurso voluntário (fls. 138/148), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a realização dos tratamentos e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto idôneos. Cita
jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado com o restabelecimento da dedução das despesas médicas declaradas, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio, até a prolação de decisão
administrativa de caráter definitivo, nos termos do art. 151, III do CTN.
Em 29/03/2022, a Recorrente peticionou trazendo aos autos memorial, pugnando
pelo provimento do recurso com o cancelamento da glosa das despesas em litígio (fls. 164/165).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas aos profissionais Adriana Sfair da
Silva (R$ 12.000,00), Laura Flores Soares Reis (R$ 7.084,00), Alacir Eickhoff (R$ 8.200,00) e
Luciana Maria Fangueiro de Araújo (R$ 7.200,00), por falta de comprovação dos dispêndios,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Luciana
Maria Fangueiro de Araújo, Alacir Eickhoff, Laura Flores Soares Reis e Adriana Sfair da Silva
(fls. 24, 38, 44 e 57), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 25/37, 39/43,
45/56 e 58/68), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art.
80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fonoaudiológico,
médico, fisioterapêutico e psicoterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os
pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, nada a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já
foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 34.484,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 34.484,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Luciana Maria Fangueiro de
Araújo, Alacir Eickhoff, Laura Flores Soares Reis e Adriana Sfair da Silva (fls. 24, 38, 44 e 57),
aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 25/37, 39/43, 45/56 e 58/68), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fonoaudiológico, médico, fisioterapêutico e
psicoterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário lançado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 20), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730050/2015-83

Fl. 172
DF CARF MF
Original